Tribunal: TJDFT
Processo: 0709745-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709745-59.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DONILDO PEREIRA FALCONIL AGRAVADO: GEOVANE DIVINO SALES SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Recebo a petição protocolada pelo ora Agravado como pedido de reconsideração (Id. 24903259). Em exame das razões ali contidas, não avisto elementos que infirmem a decisão Id. 24761336. Indefiro o pedido e mantenho a decisão pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora